Tribunal: TJSP
Processo: 2218647-06.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Embargos declaratórios rejeitados. Agravo interno. Com razão. Equívoco quanto à decisão do STJ aplicável ao caso. Decisão correta determinando análise da prescrição ambiental por este TJSP. Reforma da decisão monocrática para conhecimento do agravo de instrumento. Fica este desde já

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Embargos declaratórios rejeitados. Agravo interno. Com razão. Equívoco quanto à decisão do STJ aplicável ao caso. Decisão correta determinando análise da prescrição ambiental por este TJSP. Reforma da decisão monocrática para conhecimento do agravo de instrumento. Fica este desde já julgado. Dano ambiental que se renova constantemente. Responsabilidade pela reparação civil ambiental é imprescritível. Precedente vinculante na repercussão geral do Recurso Extraordinário no 654833 julgado pelo STF. Agravo de instrumento conhecido mas desprovido. Provimento deste agravo interno para que seja o agravo de instrumento conhecido, mas desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2218647-06.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante PRUDENCO COMPANHIA PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO, é
agravada SALVADORA HERNANDEZ DO BONFIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento deste agravo interno para que seja o agravo de instrumento conhecido,
mas desprovido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218647-06.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 21721
2
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que não conheceu do
agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.
Embargos declaratórios rejeitados. Agravo interno. Com razão.
Equívoco quanto à decisão do STJ aplicável ao caso. Decisão
correta determinando análise da prescrição ambiental por este
TJSP. Reforma da decisão monocrática para conhecimento do
agravo de instrumento. Fica este desde já julgado. Dano ambiental
que se renova constantemente. Responsabilidade pela reparação
civil ambiental é imprescritível. Precedente vinculante na
repercussão geral do Recurso Extraordinário no 654833 julgado
pelo STF. Agravo de instrumento conhecido mas desprovido.
Provimento deste agravo interno para que seja o agravo de
instrumento conhecido, mas desprovido.
VOTO n° 21721
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo interno (fls. 01/14) contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Alega a recorrente,
em resumo, que as decisões tomaram equivocadamente acórdão do STJ sobre
outro processo como fundamento e não o proferido nestes autos, sendo certo
que, pela decisão do STJ, referente a estes autos, é o próprio TJSP que deve
prosseguir na análise da ocorrência da prescrição.
Intimada, a agravada se manifestou a fls. 37/48.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Hamilton Alonso Jr.,
opinou pelo provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
A decisão monocrática do STJ copiada a fls. 847/849 do
agravo de instrumento diz respeito a processo envolvendo a agravante e
Melânia Cristina C. Marangoni, isto é, parte diferente da agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218647-06.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 21721
3
O processo relacionado às partes aqui reunidas é, na
verdade, o atinente às decisões juntadas no agravo de instrumento a fls.
688/690, 764/767 e 807/817.
Destaco que, a fls. 767 do agravo de instrumento, há
expressa determinação do STJ para que esse TJSP decida sobre a prescrição.
Logo, é caso de reforma da decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento, para que seja ele apreciado e se dê a
análise da questão da prescrição ambiental.
É o que doravante se realiza.
Conforme
entendimento
consolidado
em
sede
de
repercussão geral pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no
654833, o dano ambiental se renova constantemente, sendo hipótese de
imprescritibilidade.
Não há, portanto, prescrição quanto à responsabilização
por reparação civil por danos ao meio ambiente.
Já a petição inicial atende aos requisitos legais, não sendo
inepta de forma alguma, desde que dos fatos narrados decorre logicamente a
conclusão.
Assim, o agravo interno fica provido, para que se conheça
do agravo de instrumento. Este, contudo, fica desprovido.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados em sede recursal, não sendo preciso
transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218647-06.2015.8.26.0000/50001 -Voto no 21721
4
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pelo provimento deste agravo
interno para que seja o agravo de instrumento conhecido, mas
desprovido.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)